Tribunal: TJDFT
Processo: 0727100-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727100-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: ALESSANDRA DE BRAGANCA NUNES LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento proposta ALESSANDRA DE BRAGANCA NUNES LEITE, concedeu a tutela de urgência para determinar à agravante o fornecimento de uma dose mensal de 300 mg de Omalizumabe (Xolair), nos termos da prescrição médica (ID 48724737). Pelo despacho de ID 48772399, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, diante da ausência de comprovação do pagamento deste por ocasião do ato de interposição do presente recurso, sob pena de não conhecimento. O prazo transcorreu sem manifestação da parte agravante (ID 49158457). Brevemente relatado. Decido. O recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimada a promover o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, ante a ausência da comprovação de seu pagamento, por ocasião do ato de interposição do presente recurso de agravo de instrumento, a agravante se quedou inerte. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do agravo, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora